Tribunal: TCU
Processo: 045.598/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 317/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.598/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Lucia Costa de Oliveira Galvao (XXX.541.621-XX) ; Angelo de Lima Francisco (XXX.969.008-XX) ; Benedito Donizetti Jardim (XXX.499.668-XX) ; Claudio Luiz Bock (XXX.699.289-XX) ; Dayse Rocha Correa (XXX.765.276-XX) ; Lucia Maria Mazzilli (XXX.936.916-XX) ; Lucia de Fatima Ferreira (XXX.761.244-XX) ; Maria Iara de Oliveira (XXX.496.783-XX) ; Pedro Gomes da Cruz (XXX.764.458-XX) ; Wilson Almeida Lima (XXX.596.232-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.